Tribunal: TJMT
Processo: 0003440-46.2015.8.11.0050
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003440-46.2015.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARCADIO JOAO BOTH - CPF: 670.388.670-91 (AGRAVANTE), MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.229 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em Exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para determinar a devolução de valores bloqueados, mantendo a ausência de condenação em honorários advocatícios, mesmo diante da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade
.

II.
Questão em Discussão

2.
Discute-se a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do executado, com base no princípio da causalidade, quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente.

III
. Razões de Decidir

3
. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, ainda que reconhecida em exceção de
pré
-executividade, em razão do princípio da causalidade
.

4. Aplicado o entendimento vinculante ao caso concreto, não há espaço para a imposição de ônus sucumbenciais à Fazenda Pública, preservando-se o princípio da causalidade em sua interpretação jurisprudencial consolidada.

IV
. Dispositivo e Tese

5
.
Agravo Interno
não
provido.

Tese de julgamento: "

Nos termos do Tema 1.229 do STJ, é incabível a fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente, ainda que haja resistência do ente público.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 85 e 487, II; Lei n.o 6.830/1980, art. 40
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
15/10/2024 (Tema 1.229); TJMT,
ApC
0018894-89.2010.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, DJE 07/01/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Arcádio João Both

contra decisão monocrática
(id.

263491298
)
que conheceu e deu provimento
parcial provimento
ao Recurso de Apelação,
apenas para determinar a devolução dos valores bloqueados e transferidos ao Agravado, mantendo, portanto, a ausência de fixação dos honorários
.

O agravante sustenta que a prescrição não foi declarada de ofício, mas a partir de provocação expressa da parte executada, que pleiteou seu reconhecimento diante da inércia da Fazenda Pública. Alega, ainda, que a própria exequente, intimada, anuiu ao pedido de extinção e requereu o arquivamento da execução.

Diante disso, defende a aplicação do princípio da causalidade e requer a reforma da decisão para fixar honorários advocatícios em favor da parte executada, com condenação do Estado de Mato Grosso à verba sucumbencial
(id.

272058372
).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id.
282267884
), defendendo a manutenção da decisão agravada, com base na tese firmada no Tema 1.229/STJ, que veda a fixação de honorários advocatícios nos casos de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da causalidade
.

Dispensável a manifestação da Procuradoria de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
controvérsia está centrada na possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do executado, na hipótese de extinção da execução fiscal em razão do acolhimento de exceção de
pré
-executividade fundada na prescrição intercorrente.

O agravante sustenta a aplicação do princípio da sucumbência, argumentando que a resistência da Fazenda ao pedido de extinção justificaria a imposição dos encargos sucumbenciais.

Entretanto, a tese firmada
no julgamento do Tema 1.229 pelo STJ afasta expressamente a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários quando a execução fiscal é extinta, via exceção de
pré
-executividade, com fundamento na prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais
,
in
verbis
:

À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Assim, não havendo margem para interpretação diversa daquela consolidada pela jurisprudência superior, deve ser mantida a decisão agravada, que aplicou corretamente o entendimento vinculante
.

Inclusive, este tribunal já vem aplicando o referido entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.229 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “É incabível a fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pela prescrição intercorrente, reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, aplicando-se o princípio da causalidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, II; Lei no 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.229. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00188948920108110002, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025